Tribunal: TCU
Processo: 017.812/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9100/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Pedro Jose de Souza, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.812/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Pereira da Silva Moraes (XXX.630.048-XX); Camily Aparecida Basso (XXX.077.598-XX); Heriberto Buosi (XXX.990.298-XX); Jefferson Marcio de Souza Guerra (XXX.617.358-XX); Leticia Bernardo Barrionuevo (XXX.828.138-XX); Luis Gustavo Rolim Rocha (XXX.900.021-XX); Pedro Jose de Sousa (XXX.697.888-XX); Plinio Pereira (XXX.151.828-XX); Rafael Henrique Silvestre (XXX.491.238-XX); Raphael Roberto de Oliveira Giro (XXX.705.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.